Tribunal: STF
Processo: HC 252917
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-01
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 966.594/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a (a) 1 ano e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal); e (b) 1 mês e 23 dias de detenção em razão do cometimento do delito de ameaça, por cinco vezes (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    [...] da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 12/34), observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou que as condutas imputadas ao paciente, embora conectadas temporalmente, configuraram crimes autônomos. Ficou consignado que as ameaças proferidas, reiteradas e específicas, produziram efeito psicológico na vítima, gerando temor concreto e configurando o crime de ameaça de forma independente. O delito de perseguição foi analisado à luz de suas peculiaridades, entendendo-se que sua prática abrangeu atos distintos, reiterados e invasivos, de forma a alcançar a definição do tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal, de modo a afastar qualquer hipótese de absorção dos crimes pelo princípio da consunção. 



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    Ademais, no tocante à alegação de bis in idem, concluiu-se que a utilização de uma única condenação anterior para agravar a pena e fixar o regime inicial semiaberto não configurou duplicidade punitiva, uma vez que cada aplicação ocorreu com fundamento jurídico diverso. A exasperação da pena-base foi justificada pela existência de maus antecedentes, conforme preceitua o art. 59 do Código Penal, enquanto a fixação do regime semiaberto foi pautada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de prevenção especial, especialmente em razão do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo ilegalidade na individualização da pena. 



    [...] a revisão da dosimetria em sede de "habeas corpus" "é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “de acordo com as condições fáticas narradas pelo Parquet, tendo ambas as condutas delitivas sido praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo, local e espaço, não há que se falar em concurso de crimes entre as figuras de perseguição e ameaça”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “para reconhecer a consunção entre os delitos de perseguição (Art. 147-A, CP) e ameaça (Art. 147, CP), redimensionando-se a pena imposta ao Paciente, assim como seu regime inicial de cumprimento”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente